Tribunal: CARF
Processo: 10735.900358/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.900358/2018-31
ACÓRDÃO
1002-003.905 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF BIOREFINO DE LUFRIFICANTES S.A – EM LIQUIDAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A manifestação da DRJ acerca dos elementos probatórios juntados aos
autos que permita a clara compreensão das razões de decidir, mesmo que
singela, afasta a hipótese de cerceamento de defesa e a possibilidade de
declaração de nulidade da decisão a quo.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CONTROVÉRSIA SOBRE O
OFERECIMENTO DE RECEITA FINANCEIRA À TRIBUTAÇÃO DO IRPJ
A apresentação de Balanço Patrimonial, Balancete e DRE do qual conste o
lançamento de receita financeira, bem como o comprovante de retenção
do respectivo IRRF, é suficiente para comprovar, contabilmente, o valor
desta receita financeira dentro do resultado operacional. Se o cotejo dessa
documentação comprovar que a receita financeira foi submetida à
tributação, afasta-se o óbice ao reconhecimento do direito creditório do
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso, homologando as DCOMPs até o
limite do direito creditório reconhecido.

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.905 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900358/2018-31
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ10, complementando-o em seguida:
A interessada apresentou diversos PER/DCOMP com o intuito de formalizar
compensações de débitos tributários próprios com o saldo negativo de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2014, cujo valor alegado no
instrumento de compensação seria de R$ 103.807,07.
A DRF Nova Iguaçu (RJ) não reconheceu o direito creditório devido a
inconsistência não sanada pelo sujeito passivo, já que não havia saldo negativo
informado na Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Diante disso, as compensações
não foram homologadas.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, cuja tempestividade
foi atestada pela unidade preparadora.
A inconformada pede a reconsideração do despacho decisório, o reconhecimento
do crédito de R$ 103.807,07 e a homologação das compensações. Informa que o
crédito alegado tem origem em retenções de imposto de renda retido na fonte
incidente sobre aplicações financeiras havidas no ano-calendário de 2014, uma
vez que apresentou prejuízo fiscal. Traz diversos documentos para comprovar o
montante e a contabilização das retenções na fonte, de acordo com os extratos
bancários fornecidos pelas instituições financeiras. Juntou relatório das Dirf
apresentadas pelas fontes pagadoras, extrato da conta Razão, balanço
patrimonial levantado em 31/12/14 e balancete de verificação. Justifica que, por
algum problema técnico ocorrido no momento da transmissão, a sua ECF não
demonstrou a existência do saldo negativo de IRPJ; contudo, após ter sido
intimada do despacho decisório, formalizou retificadora para restabelecer a
regularidade tributária.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.905 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900358/2018-31
3
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ
10, conforme Acórdão no 110-009.157, de 13 de outubro de 2022 (fls. 125 e 126), conforme o
voto:
A interessada promoveu retificação da ECF para demonstrar a existência do saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário 2014 pelo valor de R$ 103.807,07. As Dirfs
comprovam retenções na fonte de R$ 110.787,68. Todavia, não é possível
confirmar tais retenções como dedução do IRPJ e reconhecer o direito creditório
alegado porque os rendimentos relacionados às aplicações financeiras não foram
oferecidos à tributação, como estabelecido no RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; [...] (Destaque acrescido)
Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
No Recurso Voluntário (fls. 216 a 221) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade a respeito da parte em controversa, discriminados resumidamente na sequência:
- Preliminarmente alega que o julgamento em Primeira Instância foi falho e violou o
princípio da ampla defesa e do contraditório, pois a Interessada acostou aos autos documento
comprobatório que foi ignorado pelo Relator do julgamento a quo. E este, demonstrado dúvida ou
insegurança no que diz respeito às receitas de aplicações financeiras terem ou não sido oferecidas
à tributação, deveria ter intimado a requerente a comprovar o fato e, ao deixar de fazê-lo, privou
o direito de defesa da pessoa jurídica;
- Que a Autoridade Julgadora da instância “a quo” reconheceu as retenções a título
de imposto de renda, e que o único ponto controvertido que fundamentou a decisão de
improcedência ora recorrida fora o não oferecimento à tributação das receitas de rendimentos
financeiros;
- Discorre que sempre foi optante do Lucro Real, tendo no ano-calendário de 2014
oferecido à tributação todas as suas receitas e despesas pelo regime de competência. E que em
31/12/2014, apresentou na sua apuração contábil prejuízo no valor de R$ 1.093.995,72, tendo
entregue a ECF Retificadora em 22/03/2018, sanando a inconsistência que promoveu o
indeferimento do PER/DCOMP inicial em que o direito creditório foi identificado, fato já
confirmado pelo Senhor Relator da DRJ 10. Assim, em face do prejuízo fiscal apurado no ano-
calendário findo em 31/12/2014, não houve IRPJ a Pagar pela pessoa jurídica e todo o saldo de
retenções de IRRF foi convertido em Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 103.807,07;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.905 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900358/2018-31
4
- Também informa que está apresentando os documentos comprobatórios do SPED
CONTÁBIL da pessoa jurídica, no Sistema Público de Escrituração Digital – em sua versão 9.0.5 do
visualizador, demonstrando analiticamente todas as contas integrantes do Balanço Patrimonial e
da Demonstração de Resultado do Exercício, com seus respectivos saldos, permitindo ao Senhor
Relator deste E. Conselho, certificar-se de que a pessoa jurídica de fato ofereceu à tributação o
montante das suas Receitas de Aplicações Financeiras, pelo valor de R$ 924.348,80;
- Ao final, requer que seja reconhecido o direito creditório da pessoa jurídica e
confirmadas as compensações de exigibilidades descritas nos PER/DCOMPs individualizados no
título “4” da Manifestação de Inconformidade, em sua página 2.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência postal do Acórdão 110-009.157 - 1a Turma da DRJ 10 se deu (via AR –
Aviso de Recebimento) em 08/02/2023 (fl. 272), sendo o recurso voluntário apresentado em
06/12/2022 (fl. 128), data anterior a efetiva ciência. Logo, o recurso é tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Como preliminar a Recorrente argumenta que houve ausência da apreciação da
prova (Anexo G - Cópia das Páginas do Balancete Contábil Analítico com os saldos de todas as
contas do ATIVO, PASSIVO e CONTAS DE RESULTADO), no que diz respeito às receitas de
aplicações financeiras terem ou não sido oferecidas à tributação, e que isso, viola o princípio do
contraditório e da ampla defesa.
A DRJ, ao fundamentar seu acórdão, manifesta-se acerca dos documentos juntados
pelo contribuinte à manifestação de inconformidade. A manifestação menciona todos os
documentos probatórios apresentados pela Recorrente, e chega à conclusão, sem demonstrar
qualquer dúvida ou insegurança, que as receitas de aplicações financeiras não foram oferecidas à
tributação.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.905 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900358/2018-31
5
O que se percebe é que há uma inconformidade do contribuinte em relação às
conclusões a que chegou a DRJ na análise das provas juntadas aos autos e pretende rediscutir a
matéria por forma transversa, ou seja, alegando que a DRJ não fundamentou sua decisão.
Não se enxerga nenhum prejuízo ao direito de defesa ou ao contraditório na forma
como a DRJ fundamentou sua decisão.
Não há que se falar, portanto, em nulidade da decisão.
Neste ponto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se à comprovação do IRRF na composição do saldo
negativo do ano calendário de 2014. Em relação a estes valores de IRRF, a instância “a quo”
reconheceu que houve as retenções no valor de R$ 103.807,07. Permanece em questão nos autos
se os rendimentos correspondentes a essas retenções, foram ou não oferecidos à tributação.
A Recorrente sustenta que não há mais qualquer questionamento das autoridades
julgadoras sobre a efetividade das retenções, mas apenas e tão somente a respeito do
oferecimento das respectivas receitas à tributação.
A fim de comprovar a tributação das receitas, foi acostada aos autos documentação
contábil que comprova a escrituração das receitas financeiras no resultado operacional da
empresa. Contudo, a DRJ não entendeu como suficientes as provas apresentadas.
Por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou
novamente a documentação contábil: balanço patrimonial, balancete e DRE do ano calendário de
2014, com o objetivo de demonstrar, que todas as receitas financeiras cujo IRRF foi glosado foram
levadas à resultado no respectivo ano-calendário.
Com base nessa documentação juntada aos autos, assevera a Recorrente que é
plenamente identificável a tributação de toda receita financeira, de modo que requer o
provimento do recurso para que seja reconhecido integralmente o direito creditório.
Verifica-se, pela documentação apresentada:
a) no balancete de fl. 160, o IRRF no valor de R$ 103.807,07 (conta
1.1.3.01.00001), e na fl. 163, as Receitas Financeiras no valor de R$ 924.348,80
(conta 4.1.8.01);
b) no balanço patrimonial de fl. 212, o saldo do IRRF e das aplicações financeiras
no ativo circulante;
c) na DRE de fl. 215, o saldo de rendimentos de aplicações no valor de R$
924.348,80, para apuração do resultado operacional; e
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.905 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900358/2018-31
6
d) na Escrituração Fiscal Digital – ECF retificadora (retificada após o despacho
decisório) de fl. 166, o saldo apurado de base de cálculo do IRPJ (Registro 630)
no valor negativo de R$ 1.093.551,52. Este é o valor retirado da DRE que apurou
o resultado operacional da empresa constando os rendimentos das aplicações.
Essas demonstrações contábeis indicam que houve a tributação integral das
receitas financeiras que compõe o saldo negativo pleiteado.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, o
valor do imposto de renda pago ou retido na fonte pode ser utilizado para abater o tributo devido,
desde que as receitas correspondentes à retenção sejam também computadas na apuração do
lucro real do período de apuração. Esta questão encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho
após a edição da Súmula 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
Assim, verifica-se que as receitas correspondentes às retenções informadas em
DCOMPs foram oferecidas à tributação.
O Acórdão recorrido confirma que foram declaradas receitas financeiras na ECF
retificadora, mas não haveria provas de seu oferecimento à tributação. Concluo que o relator da
DRJ considerou em sua decisão, a consulta interna nos sistemas da RFB, que na ECF, fls. 123 e 124,
Registro L300, apresentou o campo “Outras Receitas Financeiras” com valor zerado.
Entendo que tal entendimento é suprido pela comprovação satisfatória, após a
análise da documentação contábil apresentada pela Interessada.
Como se observa, o IRRF no valor de R$ 103.807,07 está declarado no balancete e
no balanço patrimonial de 31/12/2014, e as receitas financeiras (rendimentos financeiros) no valor
de R$ 924.348,80 foram consideradas na apuração da base de cálculo do IRPJ, conforme se verifica
na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE do ano de 2014.
Assim, esses documentos juntados aos autos pela Recorrente comprovam os fatos
alegados, merecendo acolhimento o pleito recursal para que o mencionado valor seja reintegrado
ao saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2014.
Portanto, o IRPJ do período foi apurado considerando o valor correspondente ao
montante de retenção de IRRF na DCOMP, motivo pelo qual voto pelo provimento do Recurso
Voluntário.

Dispositivo
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.905 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900358/2018-31
7
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, afasto a preliminar suscitada,
e, no mérito, DAR PROVIMENTO, homologando-se as DCOMPs até o limite do direito creditório
deferido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 291
DF CARF MF
Original